Tribunal: TJES
Processo: 0000473-54.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000473-54.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000473-54.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. O réu, Arthur Nascimento de Oliveira, foi denunciado e condenado por tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) após ser flagrado por policiais militares, no dia 15/03/2018, guardando cinco pedras de crack, embaladas e prontas para venda. A condenação resultou em uma pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 520 dias-multa. A defesa do apelante busca a absolvição, alegando insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, e (ii) saber se o fato de a droga ter sido dispensada pelo acusado, não sendo encontrada em sua posse direta, impede a configuração do delito.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Apreensão, que descreveu a apreensão de cinco pedras de crack embaladas e prontas para venda, e pelo Laudo Toxicológico que confirmou a natureza da substância.

4. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que presenciaram o apelante dispensando a droga ao perceber a presença da viatura.

5. O depoimento do policial militar Ramon da Costa Teixeira Ramos confirmou que o apelante assumiu a propriedade da droga, informou que já havia vendido dez pedras e que o dinheiro encontrado com ele (R$ 293,00) era proveniente da venda de entorpecentes.

6. A testemunha Jeanderson dos Santos Oliveira, em depoimento policial, confirmou que o crack pertencia ao apelante e que presenciou o mesmo dispensando a droga antes da abordagem.

7. A alegação de insuficiência de provas não procede, pois a palavra dos policiais, corroborada por outros elementos nos autos, tem valor probante idôneo para sustentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ARTHUR NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos e 03 meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa

A defesa no id. 15012622 pleiteia seja o apelante absolvido por insuficiência de provas.

Contrarrazões no id. 15125452, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15617120 por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000473-54.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de base a presente Denúncia, que no dia 15/03/2018, por volta das 19:33h, no pasto, à Rua Jovelina Gonçalves Barcellos, nesta cidade, Policiais Militares lograram êxito em prender em flagrante delito o ora denunciado, por guardar cinco pedras de crack, destinadas à venda e por fornecer drogas a terceiros.

CONSTA DOS AUTOS que Policiais Militares após receberem notícia de que dois indivíduos estavam de posse de droga, dirigiram-se ao local, ocasião em que avistaram o denunciado, que ao perceber a presença da polícia, tentou dispensar 05 pedras de crack embaladas e prontas para venda.

CONSTA, ainda, que o denunciado já havia vendido outras dez pedras de crack e que estava portando R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), produto da venda.

FOI APURADO que o denunciado estava no pasto fornecendo maconha para o consumo de Jeanderson dos Santos Oliveira e para João Carlos.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE do crime são incontestáveis em face dos depoimentos acostados aos autos, do Auto de Apreensão de fl. 17, dos Autos de Constatação de substância entorpecente de fls. 18 e de tudo mais que no processo consta.

ISTO POSTO, infringiu o Denunciado o disposto nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual requer esta representante do Ministério Público seja a presente Denúncia recebida e autuada, notificando-se o Acusado para oferecer defesa, por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 55 da lei 11.343, seja designada audiência de instrução e julgamento, intimando-se as testemunhas arroladas abaixo, para deporem sobre os fatos narrados para, ao final, ser o Acusado condenado nos termos da exordial.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos e 03 meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa

A defesa no id. 15012622 pleiteia seja o apelante absolvido por insuficiência de provas.

Da Materialidade e Autoria Delitiva

A materialidade do crime está solidamente estabelecida pelos elementos contidos nos autos, em especial o Boletim Unificado n.º 35633068, o Auto de Apreensão, o Laudo Toxicológico Definitivo e a prova oral.

Conforme o Auto de Apreensão (fl. 20), foram apreendidos em posse do acusado:

5 pedras de crack, embaladas e prontas para venda.

R$ 293,00, um dólar e uma nota de dez mil lei (moeda romena).

Um celular e um cordão prateado.

O Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 96v, 142/143) confirmou que a substância apreendida era crack, que contém éster metílico da benzoilecgonina, presente na Lista F1 de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria do delito foi amplamente comprovada pela prova testemunhal, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão. A jurisprudência, inclusive, tem se posicionado no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos para fundamentar uma condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

A policial militar Angélica Pessoa de Oliveira, ouvida por meio de carta precatória, ratificou seu depoimento anterior, afirmando que o material ilícito encontrado com o acusado estava embalado para venda.

Ela também relatou que o próprio acusado confessou o tráfico, dizendo que havia comprado quinze pedras de crack por R$ 150,00 e já tinha vendido dez delas. Ela ainda mencionou que o acusado informou que forneceu entorpecentes para Jeanderson dos Santos Oliveira e João Carlos.

O policial militar Ramon da Costa Teixeira Ramos, por sua vez, confirmou que os fatos narrados na denúncia e no boletim de ocorrência são verdadeiros, esclarecendo que cada pedra de crack era vendida por R$ 10,00.

Em depoimento policial, ele relatou que, ao se aproximarem do acusado, ele tentou dispensar as cinco pedras de crack embaladas e prontas para venda.

Ele também afirmou que o próprio acusado assumiu ser o dono da droga, confirmou a venda de dez pedras, e disse que o dinheiro apreendido (R$ 293,00) era proveniente do tráfico.

A tese da defesa de que as provas são insuficientes e que a droga não foi encontrada com o apelante não se sustenta diante do conjunto probatório.

Embora o acusado tenha negado a prática do crime em seu interrogatório judicial, a sua versão é contraditória e não encontra respaldo nas demais provas.

A negativa do apelante de que o dinheiro e a droga não foram encontrados com ele não resiste às provas robustas e aos depoimentos dos policiais.

O depoimento da testemunha Jeanderson dos Santos Oliveira, em sede policial, também corrobora a autoria do réu, ao afirmar que o crack apreendido pertencia a Arthur e que ele o viu dispensar a droga antes de ser abordado.

Da Dosimetria da Pena

A pena-base foi fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão e 520 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com base na análise das circunstâncias judiciais.

O juízo de primeiro grau considerou a existência de outra condenação do réu por tráfico de drogas, posterior à data do crime em questão, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do Art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Portanto, diante da farta comprovação da materialidade e autoria do crime, bem como da correta aplicação da lei e das circunstâncias judiciais, não há razão para reformar a sentença.

Conclusão

Diante do exposto, meu voto é no sentido de negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, uma vez que restou devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.